Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de irregularidade formal do recurso quando é possível extrair das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, inclusive no que diz respeito à avaliação do conjunto fático-probatório e identificação dos requisitos necessários para a caracterização da união estável.
2. Como regra, o juízo competente para processar e julgar ação de reconhecimento de união estável post mortem é o do foro do último domicílio do casal (art. 53, I, “b” do CPC/2015). No caso, conforme consignado pelo juízo a quo, “a convivência em questão se deu com a genitora da requerida, que, segundo a alegações, residia em Planaltina. Nesse contexto, na forma do art. 53, I, b, do CPC, o feito deve ter prosseguimento no último domicílio do casal”. Trata-se, ademais, de regra de competência relativa (critério de competência territorial) que restou prorrogada (art. 65 do CPC/2015) ante a ausência de arguição como preliminar de contestação ou na primeira oportunidade em que a parte demandada se manifestou nos autos (art. 64 do CPC/2015). Destaca-se ainda que, quando foi suscitada a incompetência territorial sob fundamento ser “interditada”, a apelante já se encontrava em pleno gozo da sua capacidade civil e processual. Além disso, trata-se de questão resolvida pelo juízo a quo em decisão proferida anteriormente à sentença, contra a qual não se insurgiu imediatamente a ora apelante, operando-se a preclusão (art. 1.009, § 1° do CPC/2015). Apesar de não estar relacionada no rol do art. 1.015 do CPC/2015, há muito tempo está consolidado na doutrina e jurisprudência que a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. Para a configuração e reconhecimento da união estável são necessários vários requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sendo eles: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxório e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família.
4. No caso em análise, apesar de, em tese, estarem atendidos os pressupostos de natureza objetiva, ou seja, no que se refere à apresentação pública dos envolvidos como um verdadeiro “casal” perante a sociedade, a prova testemunhal, que apenas denota uma percepção “exterior” da relação, não se prestou à comprovação dos requisitos de natureza subjetiva, como a convivência more uxório (efetiva comunhão plena de vidas em todos os aspectos), e, principalmente, a affectio maritalis (a vontade, a intenção, o ânimo dos companheiros de se unirem com o objetivo de constituir família), o que é indispensável para o enquadramento da relação como união estável).
5. Ainda que tenham mantido um relacionamento prolongado que possa ter sido pautado por cuidado, lealdade e respeito, e que para ele até possa ter configurado uma união estável, o requisito da affectio maritatis, ou seja, a união com o ânimo de constituir família não restou efetivamente demonstrado nos autos. Pelo contrário, o relacionamento descrito, no qual embora participasse da convivência da falecida e de sua filha, mas mantendo cada um, de certa forma, a sua própria vida, sem uma unidade familiar propriamente dita, configura apenas o que se convencionou denominar namoro “qualificado”. Não fosse assim, qualquer relação pública e duradoura de namoro se confundiria com união estável. Justamente por isso é necessário que o objetivo de constituir família esteja claramente configurado, o que não pode ser verificado no caso em exame. Precedentes.
6. A má-fé processual não pode ser presumida, exigindo, para o seu reconhecimento, a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Na hipótese dos autos, o exercício do direito de defesa, com a utilização dos meios e recursos processuais adequados, não caracteriza litigância por má-fé, até mesmo porque a recorrente obteve êxito na sua pretensão recursal.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada e recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso provido.